Tribunal: CARF
Processo: 11128.000568/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/01/2010
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO OU ERRO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar cerceamento do direito de defesa.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. INFRAÇÃO CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos dados de embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas informações é superior ao previsto na legislação.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000568/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.004 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/01/2010
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
OMISSÃO
OU
ERRO
DO
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não
é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar
cerceamento do direito de defesa.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO.
INFRAÇÃO
CONFIGURADA.
PENALIDADE.
APLICABILIDADE.
Restando comprovado nos autos o atraso na prestação de informações dos
dados de embarque no SISCOMEX, é aplicável a penalidade prevista na alínea
“e”, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação do
artigo 77 da Lei n.o 10.833, de 2003, aos embarques, cujo atraso nas
informações é superior ao previsto na legislação.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000568/2010-91
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.002, de 25 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11128.000386/2010-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário a título de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar; relata a fiscalização que a agência MAERSK BRASIL BRASMAR
LTDA descumpriu o prazo definido no IN RFB 800/2007, para prestação de informação sobre a
carga.
Regularmente intimada, a autuada apresentou impugnação alegando, inicialmente,
quanto ao fato, que a autoridade fiscal descreveu de forma incorreta e incompleta os fatos, o que
implica em nulidade; inicia a argumentando ilegitimidade passiva porquanto a requerente não é
transportador, sendo agente de transportador MAERSK LINE, citando definições da IN
800/2007, em seu art 2o, inciso V (transportador), e art. 4o, § 1o (agencia de navegação); aduz que
o agente, na condição de mandatário, não se confunde com o transportador, mandante, nos
termos do art. 653 do CC e que os atos praticados pelo mandatário são praticados em nome do
mandante, não podendo ser aquele penalizado e cita o art. 6o da IN 800/07, bem como o seu art.
45; inexiste previsão legal da aplicação de multa ao agente; a obrigação é do transportador;
mesmo o Decreto lei 37/66 não traz disposição quanto ao agente (cita o art. 37), o mesmo
ocorrendo com o novo RA – Dec. 6.759/2009 em seu art. 31; o próprio parágrafo 2o do art. 76 da
Lei no 10.833/2003 não aponta a agencia de navegação; dessa forma extrapolar os limites das
responsabilidades equivale a negar vigência do art. 5o da CF, incisos II e XLV, requer nulidade;
aponta vício formal no auto de infração, art 10 do Decreto 70235/72, porquanto a descrição do
fato não foi clara e completa (pela narrativa não se extrai qual foi o prazo descumprido, muito
menos em que momento isto ocorreu), prejudicando a ampla defesa; no mérito, alega não
caracterização do tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa; ainda que eventual
informação tenha sido incluida posteriormente, mas antes da lavratura do auto de infração,
equivale a denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

A DRJ julgou improcedente a impugnação.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo (i) preliminarmente: (i.1) a aplicação da Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit ao
presente caso, considerando que a infração se refere a retificação de informações prestadas; (i.2)
ilegitimidade passiva, posto que a Recorrente não é transportador, tendo apenas atuado como
agente marítimo; (i.3) nulidade do auto de infração por vício formal por ausência de clareza e
exposição dos fatos; (ii) meritoriamente: (ii.1) da não caracterização da infração imposta; e (ii)
da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou petição pleiteando a aplicação da Solução
de Consulta Interna no 2 – Cosit, por se tratar de hipótese de retificação de informação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
II – Preliminar
II.1 – Aplicação da SCI no02 nos casos de retificação
A Recorrente pede preliminarmente a aplicação do entendimento sedimentado na SCI no
02, no sentido de que as alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como
prestação de informação fora do prazo previsto na legislação sob análise.
Alega no presente caso, que a carta de correção enviada pela Recorrente configura
alteração/retificação de informação prestada anteriormente, não passível, assim, de
penalidade.
Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, entendo que no presente caso
a SCI no 02 é inaplicável, considerando que a penalidade foi imposta pelo atraso
superior do prazo previsto na legislação da vinculação do manifesto eletrônico com a
atração. É o que se extrai do fundamento do Auto de Infração:
DA INFRAÇÃO
Não tendo prestado a(s) informação (ões) dentro do prazo estabelecido
em norma, o transportador sonegou dados importantes ao controle
aduaneiro, impedindo uma prévia análise de risco quanto a carga, a
logística, em fim, a operação como um todo. Dispõe a IN RFB no
800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. 0 transportador, o depositário e o operador portuário estão
sujeitos à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "r do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando foro caso, a prevista no art.
76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na
forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa"
(grifou-se)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, diz:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga" (grifou-se)
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente
a se infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$
5.000,00.
Portanto, não se trata de questões atinentes a alteração/retificação de informações
prestadas anteriormente, conforme alegado pela Recorrente. Fosse assim, a
fundamentação do Auto de Infração teria sido realizada nos termos do §1o, do artigo 45,
da IN 800/07 (mencionado no corpo do AI apenas para contextualizar as hipóteses de
infrações), que assim dispõe:
Estabelece, ainda, o § 1o do art. 45:
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e
CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa,
observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da
embarcação".
No que diz respeito a “carta de correção” denominada pela Recorrente, verifica-se tratar
de apenas uma solicitação de desbloqueio (fls.17) do manifesto, não de
alteração/retificação de informação prestada anteriormente, cujo motivo constante na
referida solicitação foi “VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRAÇÃO”.
Em resumo, referido documento além de contrariar as alegações da Recorrente sobre a
existência de pedido de retificação/alteração, convalida a aplicação da penalidade
imposta pela fiscalização, já assumido pelo emissor da solicitação de desbloqueio que
houve atraso na vinculação do manifesto com a atração.
Neste cenário, afasto a aplicação da SCI no 02 ao presente caso.
II.2 – Ilegitimidade passiva
A respeito do tema tratado neste tópico, esta Turma, em composição anterior, já
analisou os argumentos explicitados pela Recorrente nos autos do processo no
10909.004117/2010-72. Neste cenário, peço vênia para adotar como razão de decidir, o
voto do brilhante Conselheiro Jorge Lima Abud (acórdão 3302-006.348) que, com a
sabedoria que lhe é peculiar nos ensina:
Preliminarmente, alega a impugnante ser parte ilegítima, uma vez que, na
qualidade de agente de navegação, na condição, pois, de mera mandatária do
transportador marítimo, não deve ser responsabilizada pelos atos praticados pelo
transportador. Todavia, dispositivos normativos a respeito encontram-se
prescritos no artigo 2o da IN RFB no 800/2007, dessa forma:
° IN RFB no 800/2007
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

(...)
IV o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas " a" e "
b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e "
b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifamos)
Dessa forma, ao contrário do entendimento esposado pela Impugnante, o agente
marítimo, além de ser o representante do transportador estrangeiro no País,
encontra-se classificado, também, nos termos do art. 2o, § 1o, inciso IV, da IN
RFB no 800/2007, como uma espécie do gênero transportador, sendo, pois,
responsável com este em eventual exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
No âmbito das infrações aduaneiras, observa-se que a responsabilidade está
expressamente prevista o art. 95 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão
de seus tripulantes;
Assim, por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas,
que, de qualquer forma, contribuam para a prática do ilícito devem responder
solidariamente.
Atente-se ainda para inciso II do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966 (acima
transcrito) c/c artigo 32, inciso I, parágrafo único, alínea “b” do mesmo diploma
legal, com redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, que tratam
expressamente da responsabilidade do transportador e, sendo este estrangeiro,
prevêem a responsabilidade solidária de seu representante no País:
Art. 32 – É responsável pelo imposto:
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – (...)
Parágrafo único – É responsável solidário:
a) (...);
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Grifo e negrito
nossos)
Infere-se, portanto, que a lei designou como responsável solidário o
representante no País do transportador estrangeiro. Estabelecidos os pressupostos
legais quanto ao instituto da responsabilidade solidária, cabe, a seguir, a análise
quanto à responsabilidade do agente marítimo.
Observa-se que, ao aludir à figura do “representante”, a lei não restringe seu
conteúdo ao contrato de representação comercial stricto sensu, tal como previsto
na comercial, mas denota a pessoa que atua por ordem e no interesse do
transportador perante as autoridades aduaneiras, praticando atos que, dentre
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

outras finalidades, têm estrita relação com controle aduaneiro do veículo e da
carga. Assim, incabível restringir a interpretação da lei tributária, sob a ótica dos
institutos de direito privado, relativos a contrato de agenciamento e de
representação, na pretensão de definir os efeitos tributários, devendo-se atentar
para o aspecto teleológico da norma.
A responsabilidade tributária é disciplinada por diploma legal específico, sendo
descabido aplicar legislação de direito privado quando existem leis específicas
que regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma especial
prevalece sobre a norma geral.
Nesse sentido, cabe destacar os ensinamentos doutrinários de Samir Keedi sobre
agência marítima:
É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou
porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato
do usuário com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente
Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento
de carga para o espaço do navio e o controle das operações de carga e
descarga. O contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração
do navio, recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do
navio e do armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o
atendimento aos clientes. (Keedi, Samir. Transportes e seguros no Comércio
Exterior,2a ed., São Paulo: Aduaneiras, 2003) (destaquei)
Diante de abalizada doutrina, pode-se constatar que o comércio marítimo impõe
a necessidade de os armadores possuírem em cada porto um representante, com
conhecimento em diversas áreas comerciais e jurídicas, para atuar na prática de
determinados atos de interesse daqueles, agindo, portanto, como representante do
armador. Assim, o Agente Marítimo é o elo na cadeia de comunicação entre o
Armador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a
um Porto Nacional.
Com efeito, sabe-se que o agente marítimo atua efetivamente como representante
do transportador em determinado porto, perante as autoridades governamentais e
portuárias. Sua missão é assumir o gerenciamento e essa administração envolve
múltiplas ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga,
controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades,
contratação de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e lanchas,
providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes
(Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal), além de comunicação
constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre
outros.
Considerando-se assim as funções exercidas pelo Agente Marítimo, esclareça-se
ainda que a expressão “representante, no País, do transportador estrangeiro”
não tem o significado de representante em todo o território nacional, mas sim de
representante no Brasil, podendo este ser nacional ou local. Conclui-se,
portanto, que o transportador estrangeiro de grande porte pode ter um
representante em âmbito nacional, sendo usual é que tenha “representantes”
locais em cada porto, que são os Agentes Marítimos.
No entanto, em quaisquer das duas hipóteses acima se tem a responsabilidade
solidária, conforme dispôs o art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada
pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.472/88. O agente marítimo, por atuar como
representante do transportador no País, é responsável solidário com este, com
relação à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira.
Ademais, o representante do transportador estrangeiro firma um Termo de
Responsabilidade perante a Aduana, em que declara essa sua condição,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

evidenciando assim sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos,
multas e outras obrigações em que incorrer o transportador. Neste ponto,
ressalte-se que o Termo de Responsabilidade tem amparo legal, estando
expressamente previsto no art. 39, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei no 37/1966, com
redação dada pelo Decreto no 2.472/1988:
Art. 39 – (...)
(...)
§ 2o O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do
transportador, no País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que
venham a ser apuradas. (Grifo e negrito nossos)
Portanto, conforme disposição legal acima, quando o agente marítimo assina o
termo de responsabilidade perante Alfândega, o faz na qualidade de
representante do transportador. Amparado no citado termo, a empresa atua
efetivamente em nome transportador, praticando atos durante o despacho.
A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do agente marítimo,
firmando o entendimento de que a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, publicada em 1985, foi superada com o advento do Decreto-lei no
2.472, de 1988. O Egrégio Conselho de Contribuintes corrobora com o
entendimento acima esposado, havendo, ainda, decisões judiciais neste sentido,
conforme evidenciam as ementas a seguir transcritas:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA Inaplicável, na espécie sob julgamento, a Súmula n. 192 do TFR,
esta superada pela edição do Decreto-Lei n. 2.472/88. (Acórdão no 30328571,
Terceira Câmara, Recurso no: 118229, Data da Sessão: 25/02/1997)
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
VISTORIA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO COMO REPRESENTANTE
DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO Apurada avaria e falta de mercadoria
é responsável pelo tributo e multas o representante do transportador
estrangeiro. Inaplicabilidade, no caso, das cláusulas STC (Said to Contain).
(Acórdão no 30128239, Primeira Câmara, Recurso no: 118200 Data da Sessão:
13/11/1996)
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA. DEPOSITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
IMPORTAÇÃO.
EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE FISCAL DO AGENTE MARÍTIMO. SUMULA 192 DO
EXTFR. INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR. O AGENTE MARÍTIMO,
QUANDO NO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DAS ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS,
NÃO
E
CONSIDERÁVEL
TRIBUTÁRIO,
NEM
SE
EQUIPARA
AO
TRANSPORTADOR PARA EFEITOS DO DECRETO-LEI 37, DE 1966.'
(SUMULA 192/ TFR). NÃO SE APLICA O ENTENDIMENTO SUMULADO
QUANDO O AGENTE MARÍTIMO ASSINA TERMO DE RESPONSABILIDADE
EQUIPARANDO-SE AO TRANSPORTADOR MARÍTIMO. (...)APELAÇÕES E
REMESSA IMPROVIDAS. (negritei).(ACÓRDÃO AC 9618/PE, Tribunal
Regional Federal da 5a Região, Processo no 91.05.034353, Órgão Julgador:
Primeira Turma, Relator: Desembargador Federal CASTRO MEIRA, Data
Julgamento: 05/09/1991)
Não prospera a tese de que a autuação ofende o artigo 5o, inciso XLV, da
Constituição Federal (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”),
empregado, por analogia, à penalidade administrativa, pois, diante da legislação
de regência, conclui-se que a multa está sendo aplicada à pessoa designada em
lei para responder pela infração, não cabendo falar em cominação de pena
transpassando a pessoa responsável.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

Por fim, o §1o do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 põe uma pá de cal na
testilha:
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Convicto nesse entendimento, afasto a pretensão da Recorrente.
II.3 – Vício Formal no Auto de Infração
Alega a Recorrente:
“Em que pese o entendimento dos Nobres Julgadores, o referido auto violou o
art. 10 do Decreto 70.235/72.
O auto de infração padece de vício formal. São várias as razões para esse fim:
Primeiramente porque aplicou uma pena à Recorrente como se fosse o próprio
transportador marítimo. Essas razões já foram sobejamente esclarecidas acima.
Em segundo lugar, para que a parte possa exercer amplamente o seu direito ao
contraditório, é preciso transparência e clareza na exposição dos fatos,
conferindo-lhe elementos para a produção de uma defesa adequada. Pela
narrativa apresentada, esses elementos não ficaram claros, vez que faltou a
conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos.”
Entretanto, observa-se que o Auto de Infração foi devidamente motivado, sendo
possível identificar, de forma expressa, quais foram as razões de fato e de direito para a
lavratura da exigência fiscal, como exigido pelo art. 10 do Decreto n.o 70.235/72. Esse
fato é depreendido da leitura dos fundamentos da autuação, transcritos no corpo do Auto
de Infração, cuja descrição permite verificar que a autuação foi lavrada de forma única
por envolver a mesma penalidade regulamentar (art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/1966), estando em plena consonância com o art. 9o do mesmo
Decreto.
Com efeito, a Recorrente teve clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos normativos
invocados no corpo do Auto de Infração que apontam para a prática de irregularidades
nas operações de comércio exterior. Basta constatar os argumentos trazidos nas defesas
para afastar a motivação apresentada pela fiscalização.
Portanto, sabia do que se defender e assim o fez, merecendo, assim, ser afastados os
argumentos de nulidade da autuação.
III - Mérito
Conforme relatado o lançamento decorre da multa capitulada no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei 37, de 1966, com a redação da Lei no 10.833, de 2003, pela não
informação ou informação fora do prazo sobre a carga transportada, considerando que a
penalidade foi imposta pelo atraso superior do prazo previsto na legislação da
vinculação do manifesto eletrônico com a atração. É o que se extrai do fundamento do
Auto de Infração:
DA INFRAÇÃO
Não tendo prestado a(s) informação (ões) dentro do prazo estabelecido em
norma, o transportador sonegou dados importantes ao controle aduaneiro,
impedindo uma prévia análise de risco quanto a carga, a logística, em fim, a
operação como um todo. Dispõe a IN RFB no 800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. 0 transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "r do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando foro caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa" (grifou-se)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

A alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, diz:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga" (grifou-se)
Portanto, a conduta omissiva do transportador materializou claramente a se
infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00
Não se trata de questões atinentes a alteração/retificação de informações prestadas
anteriormente, conforme alegado pela Recorrente. Fosse assim, a fundamentação do
Auto de Infração teria sido realizada nos termos do §1o, do artigo 45, da IN 800/07
(mencionado no corpo do AI apenas para contextualizar as hipóteses de infrações), que
assim dispõe:
Estabelece, ainda, o § 1o do art. 45:
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e
CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa,
observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da
embarcação".
Em relação a legislação sob análise, constatasse que o dispositivo legal [artigo 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação da Lei n.o 10.833, de 2003]
estabelece uma sanção quando da ocorrência do seguinte pressuposto fático: ....deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Na “carta de correção” mencionada pela Recorrente, verifica-se tratar de apenas uma
solicitação de desbloqueio (fls.17) do manifesto, não de alteração/retificação de
informação prestada anteriormente, cujo motivo constante na referida solicitação foi
“VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRAÇÃO”.
Portanto, é fato incontroverso que as informações foram efetivamente extemporâneas ao
prazo previsto na legislação, situação que configura a infração tipificada no artigo 107,
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com a redação da Lei n.o 10.833, de 2003
acima reproduzido.
Por fim, sustenta a Recorrente a necessidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, com fulcro no art. 138, do CTN e na nova redação do art. 102, §2o, do
Decreto-lei n.o 37/1966 dada pela Lei n.o 12.350/2010, vez que o registro no
SISCOMEX dos dados de embarque ocorreu antes da lavratura de auto de infração.
Essa matéria, contudo, foi sedimentada pela Súmula CARF no 126, segundo a qual:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."
Assim, não assiste razão a Recorrente no mérito, devendo ser mantida integralmente a
autuação.
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.004 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000568/2010-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital